Tribunal: TJSP
Processo: 1007213-10.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva e denunciação da lide.
Preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de impugnação específica ao tema esposado na contestação, afastadas.
Danos devidamente mensurados.
Recursos não providos.